Tribunal: TJDFT
Processo: 0700298-27.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONCESSÃO. AFASTAMENTO. LICENÇA-PRÊMIO. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES. DECOTE. DEVIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORCIONAL. O Supremo Tribunal Federal, no ARE 954408 RG, reconheceu a repercussão geral da matéria atinente à concessão de abono permanência ao servidor que preenche os requisitos para aposentadoria especial nos seguintes termos: é legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4o, da Carta Magna). Nos termos da Instrução Normativa no 01/07/2010, do Ministério da Previdência Social, considera-se tempo de serviço sob condições especiais o afastamento/licença, inclusive férias, para fins de aposentadoria especial, de modo que sobre tais períodos deve ser acrescido o abono de permanência. Porém, no que diz respeito ao afastamento para gozo da licença-prêmio, verifica-se que representa liberalidade ao servidor que, voluntariamente, busca se afastar da linha de frente no exercício de suas funções, logo, não se pode admitir que aquele servidor que se afasta para usufruir de licença-prêmio possa receber o tratamento destinado a uma condição de trabalho especial, quando a situação acima narrada demonstra que o agente insalubre foi apartado da situação concreta para a qual a legislação conferiu tratamento especial, no caso em análise exposição à agentes nocivos à saúde. Desse modo, o período em que o servidor esteve afastado para gozo de licença-prêmio não deve ser computado para fins de concessão de aposentadoria especial, bem como para eventual recebimento de abono de permanência. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas do processo.